Tribunal: STF
Processo: ARE 1252121
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ELEIÇÕES 2006. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RETROATIVIDADE DA LEI 12.891/2013. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS PENAIS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA DO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O processo de desfiliação partidária, objeto de alteração pela Lei 12.891/2013, está contido no conjunto da jurisdição cível, no qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. 



    II - O caráter jurisdicional do julgamento da filiação partidária não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. 



    III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta de nenhum princípio constitucional, notadamente o princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). 



    IV - Eventual violação do texto constitucional seria meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.